Tribunal: STF
Processo: Rcl 43528
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, a qual teria violado o entendimento desta CORTE fixado nos julgamentos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), bem como do Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018).
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/5)
    O parâmetro invocado é o decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), combinado o Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018).
    (...)
    Na ação trabalhista nº.00001408-18.2013.5.03.0113, ajuizada por PATRICIA PEREIRA SILVA em face de ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMÁTICA S.A. E TIM CELULAR S.A., foi postulado pedido de reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa tomadora de serviços, em virtude da suposta terceirização ilícita.
    Julgada parcialmente procedente em 01ª instancia, a Reclamada interpôs Recurso Ordinário, no qual, foi negado provimento, mantendo a ilicitude da terceirização.
    Diante de tal decisão, foi interposto recurso de revista pela TIM CELULAR S.A contudo, a Reclamante peticionou requerendo a homologação da Renúncia, com o tomador de serviços, no qual restou homologada na data 06/02/2019.
    Prosseguindo, foi oposta exceção de pré- executividade, pugnando pela inexigibilidade do título executivo judicial, bem como pela impossibilidade da renúncia, no qual não restou acolhida. Iniciada a fase de liquidação, foi interposto os recursos inerentes, por ultimo Recurso de Revista em Agravo de Petição, sob o fundamento da impossibilidade da renúncia, vez que, não houve recurso parcial, sendo que, o recurso de revista do ITAÚ visou à reforma integral da sentença, com efeitos, para os dois litisconsortes.
    Contudo, data vênia, o entendimento, esposado, na r. decisão proferida pela 08ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho, não restou de acordo com o entendimento da Suprema Corte, no que tange a licitude da terceirização.
    Ressalta-se que, em virtude da repercussão geral reconhecida, têm-se a aplicação vinculativa e imediata para todo o Poder Judiciário.
    (...)
    Acerca do reconhecimento da terceirização, eis que com o julgamento, pelo E. STF, do Recurso Extraordinário nº 958.252 finalizado em 30/08/18, o Excelso STF definiu ser lícita toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto.
    (...)
    Assim, em virtude da repercussão geral reconhecida, tais teses têm aplicação vinculativa e imediata para todo o Poder Judiciário, independentemente da publicação dos acórdãos e de seu trânsito em julgado.
    Ao final requer a concessão de medida liminar para suspender o processo e, no mérito, a procedência da presente Reclamação, para que suspenda-se a eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento (fl. 16)
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 17/9/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, há determinação, em 3/9/2020, de remessa dos autos do processo ao TST.
    O parâmetro invocado é o decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), combinado o Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018).
    No julgamento do Tema 360, o PLENÁRIO desta CORTE assentou a seguinte tese: 
    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.
    Na presente hipótese, assiste razão jurídica à reclamante. 
    O ato reclamado refere-se a acórdão do TRT-3, que rejeitou o agravo de petição interposto, pela ora reclamante, sem observar os parâmetros fixados pelo julgamento do Tema 360, conforme verifica-se dos fundamentos utilizados, a seguir descritos (doc. 10, fls. 5/6):
    A executada (Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A.) e a Tim Celular S.A. foram solidariamente condenadas por prática de intermediação ilegal da mão de obra, conforme sentença proferida em 07/08/2013 (Id 9682c8e) e acórdão proferido por esta 7ª Turma em 07/11/2013 (Id c5919f7).
    Denegado seguimento aos recursos de revista interpostos por ambas as reclamadas, conforme despacho de admissibilidade publicado em 06/02/2014 (Id 6f57a76), apenas a Tim Celular interpôs agravo de instrumento, tendo o c. TST, em 01/10/2014, suspendido o julgamento do processo, em razão da repercussão geral atribuída pelo STF ao ARE 791.932 RG/DF (Id 3e4b1a2).
    No entanto, a autora Patrícia Pereira Silva renunciou à solidariedade em relação à Tim Celular S.A., com pedido de certificação do trânsito em julgado (Id a10821b). A homologação da renúncia, em decisão publicada no dia 09/01/2019 (Id a10821b, p. 13/14), ensejou a extinção do processo em relação à Tim Celular S.A., com perda do objeto do agravo de instrumento.
    Diante do exposto, é certo que, como a reclamada Almaviva não interpôs agravo de instrumento contra a decisão que denegara seguimento a seu recurso de revista, o trânsito em julgado da condenação, em relação a essa executada, ocorreu em fevereiro/2014, data anterior ao julgamento proferido pelo STF na ADPF 324 e no RE 958.252.
    Como é cediço, o STF julgou, em 30/08/2018, o mérito da questão constitucional suscitada no Leading CaseRE 958.252 do respectivo Tema 725 de repercussão geral, no qual se discutia, "à luz dos art. 2º, 5º, II, XXXVI, LIV e LV e 97 da Constituição Federal, a licitude da contratação de mão-de-obra terceirizada, para prestação de serviços relacionados com a atividade-fim da empresa tomadora de serviços, haja vista o que dispõe a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho e o alcance da liberdade de contratar na esfera trabalhista", declarando a constitucionalidade da terceirização de serviços em qualquer atividade, seja ela meio ou fim, do tomador de serviços.
    (...)
    Desse modo, não há mais como reconhecer vínculo direto com a tomadora, em razão apenas da terceirização da atividade-fim, fundamento que não subsiste diante do julgamento do e. STF, preservada apenas a coisa julgada. Exatamente por isso, tal posicionamento não interfere na situação destes autos, uma vez que, como já dito alhures, está coberta pelo manto da coisa julgada.
    Consoante esclarecimento do Relator no julgamento da ADPF 324, a decisão não afeta automaticamente os processos nos quais tenha havido coisa julgada. Logo, ao contrário do que sustenta a executada, não tem aplicação, ao presente caso, a regra do artigo 884, parágrafo 5º, da CLT (...)
    Como se observa, o Tribunal reclamado afastou a declaração de inexigibilidade do título executivo judicial e determinou a continuidade dos atos executórios do processo, ao considerar que não há mais como reconhecer vínculo direto com a tomadora, em razão apenas da terceirização da atividade-fim, fundamento que não subsiste diante do julgamento do e. STF, preservada apenas a coisa julgada. Exatamente por isso, tal posicionamento não interfere na situação destes autos, uma vez que, como já dito alhures, está coberta pelo manto da coisa julgada (doc. 10, fl. 6).
    Ao assim decidir, o juízo reclamado deixou de observar o fator cronológico bem delimitado, na parte final, da tese fixada no julgamento do Tema 360 – segundo o qual é inexigível a sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda – uma vez que, no caso em análise, a estabilização da coisa julgada ocorreu em 9/1/2019 (doc .20, fl. 4); enquanto que, em data anterior, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 
    Dessa maneira, a manutenção do acórdão, fundada na Súmula 331/TST, contraria os resultados produzidos pelos julgamentos do Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018), combinado com ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.
    Essa linha por mim defendida, prevaleceu em recentíssimo julgamento da 1ª Turma desta CORTE, em caso similar, cuja ata de julgamento foi publicada em 24/4/2020: RCL 38.918 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/4/2020).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma seja cassado o ato reclamado (Processo 0001408-18.2013.5.03.0113). 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente